Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710897-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (réu) em face de sentença (id. 15688187) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0710897-92.2019.8.07.0007, julgou o feito nos seguintes termos: (...) 24. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para, confirmando integralmente os efeitos da tutela de urgência deferida, revisar a cláusula contratual de juros remuneratórios, fixando-a à taxa média de mercado de 7.07% ao mês, estabelecendo, por conseguinte, como critério para a quitação total da dívida contratual assumida pelo autor o pagamento de 11 (onze) parcelas mensais de R$328,47 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), a ser efetivado mediante depósito em juízo, para o que deverá a Secretaria emitir as correspondentes guias de pagamento, mantidas as datas de vencimento já fixadas na decisão liminar. 25. CONDENO a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). 26. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) (id. 15688187 – p. 8) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 15688198). Em suas razões recursais (id. 15688202), a apelante sustenta, em linhas gerais, que o apelado estava ciente da quantidade e valores das parcelas, pois, no ato da contratação do empréstimo, foi devidamente informado a respeito das condições contratuais, não podendo, agora, alegar abusividade com o intuito de furtar-se de suas obrigações. Acrescenta que não há que se falar que os juros contratados são ilegais ou abusivos, já que estariam de acordo com a legislação em vigor. A instituição financeira recorrente, além do mais, argumenta que a decisão liminar, confirmada em sentença, condicionou a readequação do valor da parcela contratada ao depósito judicial das mensalidades, o que não teria sido observado pelo autor/recorrido. Logo, segundo a apelante, a decisão liminar deve ser revogada e não confirmada em sentença. Discorre sobre a soberania e autonomia dos contratantes e destaca inexistir lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras. Aduz, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em julgamento de recurso repetitivo, teria assentado o entendimento de que a utilização de juros remuneratórios superiores a 12%, por si só, não implicaria abusividade, circunstância esta que teria que ser cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. Sendo assim, defende que o mero fato de os juros contratados superarem a média divulgada pelo Banco Central não teria o condão de configurar a abusividade na situação em apreço. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. sentença recorrida. Preparo (id. 15688204). Contrarrazões (id. 15688208). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 16184619). É o relatório. Decido. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória dos autos, observo que o autor/apelado afirmou em sua petição inicial ter tomado um empréstimo da instituição financeira requerida, ora apelante, no valor de R$2.842,97, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$698,00, a um custo total efetivo de 22% ao mês e 987,22% ao ano. O autor deduziu pedido de revisão do contrato, aduzindo para tanto a abusividade dos juros remuneratórios aplicados pelo banco, já que a média utilizada pelo mercado no período, segundo dados levantados junto ao Banco Central, estaria em torno de 7,07% ao mês ou 127,10% ao ano, o que corresponderia a uma parcela mensal de R$359,27. O pedido de antecipação de tutela foi deferido em primeiro grau, nos seguintes termos, verbis: (...) Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para: 1) Autorizar que o autor promova o pagamento das mensalidades do contrato mediante em juízo, por meio de guias judiciais com o valor mensal de R$328,47 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), com vencimentos a partir de 28/07/2019, ficando sem efeito a tutela ora deferida no caso de mora do autor; 2) Determinar que a ré se abstenha de promover qualquer desconto na conta bancária do autor com base no contrato em questão (contrato de empréstimo pessoal n. 040800047926, Id 40220312, p. 6), a partir da intimação da presente decisão e até o julgamento do mérito da ação ou ulterior decisão em sentido diverso, sob pena de multa (astreinte) que fixo em 10 (dez) vezes o valor do desconto indevido realizado e comprovado nos autos pelo autor. (...) (id. 15688122 – p. 2) Após apresentação de defesa pela parte requerida e regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida, por meio da qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, tendo a medida liminar sido integralmente confirmada. A instituição financeira recorrente requer a concessão do efeito suspensivo no recurso, argumentando que o autor/apelado não teria procedido ao depósito judicial das parcelas devidas, o que implicaria a revogação da liminar, bem como sustentando que as informações prestadas pelo Banco Central não podem ser utilizadas como único parâmetro para se aferir se houve ou não abusividade na contratação dos juros remuneratórios. Em que pesem as alegações da parte apelante, não vislumbro, por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção dos efeitos da medida antecipatória que justifique o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, caso o recurso de apelação seja eventualmente provido poderá o banco recorrente buscar, pelos meios adequados, o eventual saldo remanescente. Além do mais, não se pode olvidar que a conclusão a respeito da abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato em questão decorreu de uma análise exauriente realizada em primeiro grau, a recomendar que a tese recursal seja submetida a uma análise aprofundada a fim de se aferir, com exatidão, se há ou não, nos autos, prova acerca da discrepância entre os juros aplicados na avença e àqueles utilizados pelo mercado para o mesmo período, considerando as peculiaridades do caso concreto. Não bastasse, a alegação de que a liminar teria perdido a sua eficácia ante inadimplência do autor/apelado, que não teria realizado os depósitos judiciais no curso do processo, igualmente exige um juízo de cognição e análise de provas incompatíveis com a presente medida liminar. Sendo assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora